Tribunal: TJDFT
Processo: 0007011-58.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PECULATO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6, incidente sobre a pena-base, salvo quando presente fundamentação específica, que justifique fração diversa. A causa de diminuição da pena relativa ao arrependimento posterior, positivada no artigo 16, do Código Penal, reclama o ressarcimento integral dos prejuízos suportados pela vítima ou a restituição da coisa, até a data do recebimento da denúncia, por ato voluntário do agente. Se o réu promoveu a devolução integral do valor subtraído somente anos depois do recebimento da denúncia, incabível o reconhecimento do arrependimento posterior.